Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707289-26.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA BEZERRA PEREIRA, RICARDO MOREIRA BORGES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RENATA BEZERRA PEREIRA e RICARDO MOREIRA BORGES, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrentes de danos em bagagem. Não foram oferecidas contrarrazões. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (Id no 56413387 e no 56413879), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora